Tribunal: TCU
Processo: 045.430/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou improcedente representação formulada pela embargante acerca de possíveis irregularidades em licitação para contração de serviços de apoio à administração predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pela empresa Vinil Gestão e Facilities Ltda. em face do Acórdão 32/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos, uma vez não preenchidos os requisitos previstos na art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos contidos no Voto que fundamenta este acórdão ao representante; 9.2. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela representante, empresa Vinil Gestão e Facilities Ltda., com base no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Petrobras, à representante e à sociedade empresária ADS Pinturas Prediais Ltda., para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.